Tribunal: STJ
Processo: 0681998-18.2021.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934264 - AM (2025/0169024-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: OLDENEY CAMPOS DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO PEIXOTO - PR026913
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50603666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 997036fa-f9aa-4771-af55-4b9ecc444f03

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934264 - AM (2025/0169024-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: OLDENEY CAMPOS DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO PEIXOTO - PR026913
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por CREFISA
SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão da presidência desta
Corte Superior que não conheceu de seu recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n.
284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que “[ ]
D estarte, ao assim decidir,
as decisões que não conhecerem do recurso se omitiram quanto ao artigo 1.021, §1o do CPC, isso
Documento eletrônico VDA50303730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 69ea863b-e4b0-438c-a283-459318150951

porque a argumentação exposta nas razões do Recurso Especial é apta para a reforma do caso,
uma vez que discorre sobre a legalidade das taxas aplicadas ao contrato de empréstimo,
impugnando especificando os termos da decisão atacada. Ou seja, os argumentos deduzidos
configuram o atendimento ao requisito do art. 1.021, §1o do CPC, quando evidenciada a
inconformidade recursal, guardada relação com o teor da decisão atacada, impondo-se assim o
”.
conhecimento do presente recurso
Ademais, aduz a parte recorrente que “[ ]
O princípio da Dialeticidade, apesar de
prezar pela especificidade das alegações postas em recurso, não pode ser usada para negar o
juízo de reconhecimento na presente ação, pois é perceptível que o recurso atacou os
fundamentos do acórdão que resultaram na condenação. A falta de reanálise do mérito irá
ocasionar danos irrecorríveis a Agravante, se mostra uma clara ofensa ao princípio da ampla
defesa, em concordância com as palavras de Didier e Peixoto ‘simplesmente não faria muito
sentido que se aumentem os deveres de um sujeito processual, exigindo uma justificação
analítica e tão somente se criem novos direitos para os demais. Se as partes devem cooperar
entre si (artigo 6o, CPC) e atuar de acordo com a boa-fé (artigo 5o, CPC), um dos deveres que
podem ser extraídos de tais normas jurídicas é a de uma justificação analítica em suas
”.
postulações’
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 540-549 (e-STJ).
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações expendidas no presente recurso. Desse
modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame
do feito.
Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por CREFISA S.
A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - JUROS ABUSIVOS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
- SUPERIOR A MÉDIA DO BACEN - ABUSIVIDADE CONFIGURADA
— SENTENÇA REFORMADA: - Acerca da suscitada necessidade de se
observar o princípio da autonomia da vontade, nota-se que este não é pleno,
uma vez que o consumidor é parte hipossuficiente e vulnerável. Portanto, não
há o que se falar em plena autonomia quando uma das partes está em evidente
desvantagem. - No caso em tela, conforme consulta ao site do Banco Central
do Brasil, nota-se que a média de juros era de 86,40% ao ano e 5,26% ao mês,
Documento eletrônico VDA50303730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 69ea863b-e4b0-438c-a283-459318150951

enquanto o contrato fixou-se 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.” (fls. 367)
Os embargos de declaração foram rejeitados. (fls. 395-401)
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação ao art. 51 do CDC e
divergência jurisprudencial, sustentando em síntese, que o acórdão recorrido não teria observado
o princípio da autonomia da vontade, ao considerar abusiva a taxa de juros pactuada entre as
partes, sem que houvesse comprovação de desvantagem exagerada.
Foram apresentadas contrarrazões. (fls. 424-431)
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do agravo
em recurso especial, o qual, por sua vez, não foi conhecido em juízo de admissibilidade feito
pela presidência desta Corte Superior. Em face desta decisão da presidência, a recorrente
interpôs o presente agravo interno.
O recurso não merece prosperar.
Na espécie, o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, assim dispôs sobre a
abusividade da taxa de juros remuneratórios fixados (fls. 369-373):
“A questão cinge-se acerca de ação revisional de contrato bancário que
condenou a apelante a revisar o contrato objeto da lide e compensar os danos
morais em razão de abusividade contratual.
O contrato em questão, trata-se de mútuo feneratício firmado entre instituição
financeira, ora apelante, e particular, ora apelada, no qual foi estipulado que o
seu adimplemento se daria na forma de 12 (doze) parcelas mensais no valor
de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) cada, com juros de 22,00% ao
mês e 987,22% ao ano.
Acerca da suscitada necessidade de se observar o princípio da autonomia da
vontade, nota-se que este não é pleno, uma vez que o consumidor é parte
hipossuficiente e vulnerável. Portanto, não há o que se falar em plena
autonomia quando uma das partes está em evidente desvantagem.
Além disso, o princípio da isonomia não deve ser aplicado tão somente em
seu caráter formal, mas também em seu caráter material.
Relativamente a ausência de lei que limite a cobrança de juros
remuneratórios, ressalto que o entendimento sobre o sedimento pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1061530/RS, julgado na
sistemática de recurso repetitivo, de relatoria da eminente Ministra Nancy
Andrighi:
(...)
Documento eletrônico VDA50303730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 69ea863b-e4b0-438c-a283-459318150951

Além disso, extrai-se do enunciado de Súmula n° 382 do STJ que os juros
remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a
12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver
comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do
mercado utilizado na mesma espécie de operação. Nesse sentido:
(...)
Portanto, apesar de não existir lei que limite os percentuais de juros, pode-se
extrair como parâmetro de comparação a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central.
No caso em tela, conforme consulta ao site do Banco Central do Brasil, nota-
se que a média de juros era de 86,40% ao ano e 5,26% ao mês, enquanto o
contrato fixou-se 22,00% ao mês e 987,22% ao ano.
Deste modo, por não apresentar motivo suficiente que ensejou na cobrança
excessiva dos juros, resta configurada a abusividade contratual e a ofensa aos
princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva.”
Tendo em mente os fundamentos sufragados pelo tribunal de origem, a parte
recorrente se insurge contra a limitação dos juros remuneratórios.
Nesse contexto, cabe averiguar se o simples fato de estes extrapolarem a taxa média
praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie, no período de celebração do
pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
NANCY ANDRIGHI
22/10/2008
, DJe de
), a em. Min. Relatora definiu, no que toca ao parâmetro a ser considerado
10/3/2009
para inferir se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte critério:
"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças
do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que
o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas
Documento eletrônico VDA50303730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 69ea863b-e4b0-438c-a283-459318150951

as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração
de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Portanto, para serem considerados aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
Na hipótese dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, conforme demonstrado alhures, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da
mesma espécie.
Com efeito, não se constata ofensa ao art. 51, inc. IV, e § 1°, do CDC, tampouco
dissídio jurisprudencial, uma vez que o acórdão guerreado sufragou a jurisprudência desta eg.
Corte, como se infere da leitura dos seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CONCLUSÃO
NO
SENTIDO
DA
ABUSIVIDADE
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. POSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA50303730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 69ea863b-e4b0-438c-a283-459318150951

LIMITAÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.
CARÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. VERBETES SUMULARES N. 282 E 356/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Analisando o teor do contrato e a taxa de juros remuneratórios mensal
divulgada pelo Bacen para a data em questão, concluiu o aresto que a avença
estipularia índice que ultrapassa mais do que o dobro da taxa média de
mercado apurada por aquela autarquia. Nesse cenário, reconheceu-se a
abusividade dos índices pactuados e firmou-se a readequação desses juros
para patamares que o Tribunal de origem entendeu razoáveis e adequados.
Óbices sumulares n. 5, 7 e 83/STJ.
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "é admitida a revisão
das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em
, DJe 1
).
22/10/2008
0/03/2009
3. A "taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento
de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros
remuneratórios contratada. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados"
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
4. As questões acerca do deferimento da gratuidade de justiça e da aplicação
do art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não foram debatidas no julgamento da
segunda instância, logo carecem do devido prequestionamento. Aplicação das
Súmulas 282 e 356/STF, utilizadas analogicamente no recurso especial.
5. O simples fato de a insurgente se encontrar em processo de liquidação não
é fator determinante para o deferimento da gratuidade de justiça ou suspensão
do feito, devendo haver a prova de sua hipossuficiência financeira.
Precedentes.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.441.212/RS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
BELLIZZE
29/4/2024
2/5/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
DEMONSTRADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CARÁTER
ABUSIVO RECONHECIDO. HARMONIA ENTRE A JURISPRUDÊNCIA
Documento eletrônico VDA50303730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 69ea863b-e4b0-438c-a283-459318150951

DO STJ E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Ação de revisão de contrato de empréstimo consignado em que a taxa de
juros remuneratórios contratada superou o triplo da média de mercado
apurada para o mesmo tipo de operação.
2. Para que se reconheça o caráter abusivo do percentual de juros, não basta o
fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar
uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada,
justificadora da limitação judicial, deve ficar demonstrada à luz das
circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, o que não ocorre
no caso dos autos, inviabilizando o conhecimento do recurso interposto
exclusivamente com fundamento no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.100.745/RS, relator
,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
8/4/2024
25/4/2024
Dessa forma, forçoso concluir que, estando o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide
pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo
interno para conhecer do agravo (AREsp), mas nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50303730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 69ea863b-e4b0-438c-a283-459318150951

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.934.264 / AM
Número Registro: 2025/0169024-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0008240532024 06819981820218040001 6819981820218040001 8240532024
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: OLDENEY CAMPOS DE SOUZA
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO PEIXOTO - PR026913
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: OLDENEY CAMPOS DE SOUZA
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO PEIXOTO - PR026913
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50543610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:59
Código de Controle do Documento: 542e6d8a-7841-4a81-9616-3264693bd50a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:59
Código de Controle do Documento: 542e6d8a-7841-4a81-9616-3264693bd50a